Tribunal: TJES
Processo: 5011139-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011139-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL BARBOSA MARTINS e outros

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, diante da custódia que perdura por dois anos e da pendência de exame de DNA, e requer a revogação da prisão, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva do paciente caracteriza excesso de prazo a configurar constrangimento ilegal; (ii) verificar se persistem os fundamentos legais que justificam a manutenção da prisão cautelar, diante da gravidade do delito e do risco de reiteração criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão processual deve ser analisado com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados os obstáculos e peculiaridades do caso concreto, não se tratando de mera contagem aritmética.

4. A tramitação processual revela curso regular, com atos processuais impulsionados de forma justificada, inclusive em razão da complexidade do feito, que envolve dois réus, diligências interestaduais e prova pericial pendente.

5. A demora na realização do exame de DNA decorre da necessidade de cooperação entre órgãos de diferentes estados, não podendo ser atribuída exclusivamente à inércia do Poder Judiciário.

6. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida por decisões recentes, diante da gravidade concreta dos fatos — homicídio qualificado em contexto de guerra do tráfico — e do
modus operandi
com elevado grau de periculosidade.

7. A existência de condenações penais definitivas anteriores por crimes graves (tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma) reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

8. A autoridade coatora encontra-se em posição privilegiada para avaliar a necessidade da prisão, conforme o princípio da confiança no juiz natural, ausente prova inequívoca de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de atraso injustificado atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação.

2. A existência de processo complexo, com múltiplos réus, diligências interestaduais e necessidade de produção de prova pericial, justifica a dilação temporal da instrução.

3. A gravidade concreta do delito, aliada ao histórico criminal do réu e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva.

4. O habeas corpus não comporta dilação probatória, cabendo ao impetrante demonstrar de forma inequívoca a ilegalidade do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022;
STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022;
STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO ARAÚJO FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0003935-75.2022.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado há dois cinco anos, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
, restando pendente a realização de exame de DNA no paciente.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 15055923.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 29/07/2025 (ID 15097882).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 15250277).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO ARAÚJO FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0003935-75.2022.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado há dois cinco anos, não havendo perspectiva de finalização do
iudicium acussattiones
, restando pendente a realização de exame de DNA no paciente.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, a denúncia foi recebida em 07/07/2022, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva do denunciado e de outro corréu.

O paciente constituiu advogado e apresentou resposta à acusação em 04/08/2022.

Em 22/03/2023, foi realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva de duas testemunhas e, em 15/09/2023, em audiência de continuação, foi colhido o depoimento de outra testemunha e o interrogatório do corréu, tendo o patrono do paciente informado que ele foi preso em razão de “
guia de execução oriunda da Vara de Execuções Penais deste Juízo, estando cumprindo pena no Rio de Janeiro, mais precisamente em Bangu II
”.

No dia 01/11/2023, foi designada audiência para o interrogatório do paciente, que não se realizou ante a sua ausência, razão pela qual fora redesignada para 24/01/2024, quando realizou-se o interrogatório do paciente, tendo este, ainda, concordado em fornecer material genético para a realização do exame de DNA.

O Juízo de primeiro grau diligenciou acerca do procedimento para realização do referido exame à Secretaria da Vara, que informou não possuir conhecimento técnico-científico para tanto, e ao Instituto de Laboratórios de Análises Forenses da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo, mas o paciente encontra-se custodiado em estado da federação diverso.

Atualmente, o feito encontra-se aguardando resposta ao ofício encaminhado pela suposta autoridade coatora à Superintendência Geral de Polícia Técnico-Científica do Estado do Rio de Janeiro para que realize a coleta do material genético do paciente e remeta ao Juízo de origem para confronto com o material apreendido.

Destaco que foram reanalisadas a prisão preventiva do paciente, sendo mantida a custódia cautelar, através de decisões proferidas nos dias 13/11/2023, 02/12/2024 e 14/07/2025.

Registro, outrossim, que se trata de uma demanda complexa em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, envolvendo dois réus, necessitando localizar um deles em outro estado da federação, além da realização de prova pericial, como o confronto de material genético (DNA) dos suspeitos, o que, de certa forma, contribui para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Cumpre ressaltar, igualmente, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos, considerando o modus operandi empregado, em concurso de agentes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, aliada ao motivo torpe, relativa à guerra do tráfico de drogas.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ademais, conforme consulta aos sistemas E-JUD e INFOPEN, o paciente fora condenado por sentença definitiva nos autos nº 0002351-80.2016.8.08.0035 (tráfico de drogas), 0003749-62.2016.8.08.0053 (homicídio desclassificado para crime de resistência), 0004147-28.2005.8.08.0024 (roubo), 0009333-67.2003.8.08.0035 (roubo majorado), 0010291-46.2013.8.08.0021 (artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal) e 0036971-93.2012.8.08.0024 (art. 14 da Lei nº 10.826/03), o que demonstra risco de reiteração delitiva, suficiente à demonstração do
periculum libertatis
.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.